Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700412-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE FERREIRA BASTOS, ELIANE FERREIRA BASTOS AGRAVADO: ENNIO FERREIRA BASTOS, ENILSON FERREIRA BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIENE FERREIRA BASTOS e ELIANE FERREIRA BASTOS contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário dos bens deixados por LALINA FERREIRA BASTOS, Feito no 0717721-85.2019.8.07.0001, proposto por ENNIO FERREIRA BASTOS, entre outros temas, nomeou Inventariante este último, ora Agravado. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Petição de id. 40136602 – ENNIO informa que não está na administração dos bens do espólio. Petição de id. 44450762 – ENILSON impugna a nomeação de ENNIO como inventariante. Requer a nomeação de inventariante judicial, em face da litigiosidade existente entre os irmãos. Petição de id. 44887882 – ELIANE e ELIENE impugnam a nomeação de ENNIO como inventariante. Requerem nomeação de inventariante judicial, em face da litigiosidade existente entre os irmãos. Petição de id. 45507589 – ENILSON informa que há outros bens a serem partilhados que não foram arrolados na petição inicial, requerendo que o herdeiro ENNIO apresente os correspondentes documentos. Inicialmente, rogo aos herdeiros que busquem uma composição, objetivando findar este processo o mais rápido possível, porquanto, a conciliação sempre será a via mais célere e, no caso de inventário, a via que melhor soluciona o litígio, uma vez que os bens já foram transmitidos pela Saisine (artigo 1784, CC), cabendo a este processo apenas a regularização dessa transmissão. E, neste contexto, a participação dos Advogados, como instrumento indispensável à administração da justiça, é imprescindível para se alcançar a pacificação social almejada pelo Direito. Assim, obedecendo ao rito processual cabível ao inventário, passo a decidir acerca da nomeação de inventariante. Conforme dispõe o art. 617, II, do CPC, o juiz nomeará o herdeiro que se encontra na posse dos bens do espólio. O herdeiro ENNIO informa que não está na posse dos bens do espólio, embora tenha o interesse em exercer a inventariança. Quanto aos demais herdeiros, nenhum demonstrou interesse no exercício da inventariança, sendo uníssonos em rechaçar a nomeação de ENNIO para o encargo e requerer a nomeação de inventariante judicial. Neste ponto, esclareço que apenas haverá nomeação de inventariante judicial quando não houver herdeiros interessados no exercício do encargo, portanto, trata-se de medida que gera ônus ao espólio. Os motivos alegados pelos herdeiros não são suficientes para desabilitar o herdeiro ENNIO do exercício da inventariança. Ademais, considerando que não há outros interessados, sua nomeação é a medida mais adequada. Logo, nos termos do art. 617 do CPC/2015, nomeio inventariante o Sr. ENNIO FERREIRA BASTOS, que deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, comparecer à Secretaria deste Juízo para assinar o termo de compromisso, podendo este ser firmado pelo advogado, desde que tenha poderes específicos para tanto. Deverá constar no TERMO DE COMPROMISSO, com cópia para o inventariante, a AUTORIZAÇÃO para solicitação DIRETA de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada (art. 618, inciso I, do CPC/2015). Consigne-se, todavia, que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC/2015). Desde logo fica fixado o prazo de 20 (vinte) dias, contados da prestação do compromisso, para a apresentação das primeiras declarações, independentemente de nova intimação, obedecendo ao disposto no art. 620 do CPC/2015 e Instrução n. 04, emanada da Corregedoria do TJDFT. O inventariante deverá instruir o feito com os seguintes documentos: a)certidão negativa dos tributos federais (www.receita.fazenda.gov.br) e distritais ( www.fazenda.df.gov.br) e estaduais em relação à pessoa inventariada, assim como certidões negativas vinculadas aos bens inventariados; b)última declaração de imposto de renda prestada pela falecida; c)cópia do CRV (DUT); d)extratos de conta bancária e eventuais investimentos e aplicações; e)certidão de ônus (matrícula) atualizada dos imóveis que se pretende inventariar; f)no caso de imóvel rural: Certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Federal e CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 4.497/66. Advirto ao inventariante que deverá manter a guarda dos documentos originais juntados nos autos, devendo apresentar em Juízo quando solicitado. Feito, intimem-se os demais herdeiros para que se manifestem acerca das primeiras declarações, bem como juntem aos autos seus documentos pessoais (RG, CPF, Certidão de Casamento). Prazo: 15 (quinze) dias. I. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2019 10:33:21.” Os Embargos de Declaração manejados na origem pelo herdeiro ENILSON FERREIRA BASTOS foram rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme decisão de ID 48850546, o herdeiro Ennio Ferreira Bastos foi nomeado inventariante, apesar da discordância dos demais herdeiros, uma vez que negaram interesse em exercer o encargo. Enilson Ferreira Bastos opôs embargos de declaração alegando omissão em relação ao que dispõe o artigo 627, II, do CPC, e que o inventariante sonegou bens, havendo desconfiança em sua administração. Eliane e Eliene Ferreira requereram a reconsideração da decisão que nomeou o inventariante. Não assiste razão ao embargante e, por ora, não há o que reconsiderar. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão ou da sentença, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1022). Na hipótese dos autos, não foi apontado pelo embargante nenhum desses vícios. Tenho que a finalidade do embargante é revolver matéria apreciada e a alteração da decisão ao seu particular entendimento, com o qual não concorda este julgador. O artigo 627 do CPC refere-se às matérias que podem ser objeto da impugnação às primeiras declarações, que sequer foram prestadas. O inventariante ainda não firmou o termo de compromisso, portanto, nem sequer teve inicio sua administração, não havendo que se falar em desconfiança. É claro que o juiz leva em consideração a animosidade entre os herdeiros, que é o que mais ocorre na grande maioria dos inventários, infelizmente. Todavia, isso não é motivo para remoção, sendo necessário que algo de concreto ocorra como, por exemplo, uma das situações descritas pelo artigo 622 do CPC. Como se isso não bastasse, foi observada a ordem de preferência do artigo 617 do código mencionado. Ademais, sonegação somente é possível na forma descrita pelo artigo 621 do mesmo Código, sem se falar que o inventariante, se assim o fizer, poderá perder o direito que teria sobre os eventuais bens sonegados, além da remoção, obviamente. Vale lembrar, ainda, que o inventariante está obrigado a prestar contas de sua administração, o que resguarda o direito dos demais herdeiros. Assim, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão tal qual está lançada, à míngua de qualquer retoque ou correção.. Observe a Secretaria os pedidos de ID's 49679861 e 50275606, quanto às representações processuais. Indefiro o pedido de ID 50275606, quanto ao segredo de justiça, pois animosidade é inerente aos feitos litigiosos, ainda mais em se tratando de inventário, não se enquadrando em nenhuma exceção do artigo 189 do CPC. A se pensar diferente, todos os inventários deveriam tramitar sob segredo de justiça, o que afronta a legislação de regência. Proceda a Secretaria à consulta BacenJud, a fim de verificar existência de ativos em nome da falecida. Cumpra o inventariante o determinado na decisão de ID 48850546, firmando o termo de compromisso, inclusive, sob pena de remoção. I. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2019 14:01:26.” Afirmam as Agravantes que a ordem de nomeação prevista no art. 617 do Código de Processo Civil não é de observância obrigatória, não havendo óbice para a sua inversão, a depender das circunstâncias do caso concreto. Dizem que o caso atrai a incidência do inciso VII do referido art. 617 do Código de Processo Civil, que trata da nomeação de inventariante judicial, tendo em vista a animosidade existente entre os herdeiros. Discorrem acerca de tal estado de animosidade e destacam trechos de peças processuais em que se estaria demonstrada a falta de confiança patente entre os herdeiros, justificando, assim, a reforma da decisão agravada para o fim de se nomear um inventariante judicial. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Acerca da urgência, afirmam as Agravantes que “salta aos olhos o periculum in mora que pode vir a causar a manutenção da r. decisão agravada, eis que a manutenção de inventariante contestado pelos demais herdeiros em razão de falta de confiança, a par de ser matriz de litigiosidade, sujeita os bens à administração inadequada e expõe a risco a herança, o que pode vir a gerar danos irreversíveis” (Num. 13584390 - Pág. 8). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja “reformada a r. decisão agravada a fim de que, nos termos do art. 617, VIII, seja determinada a nomeação de inventariante judicial para o exercício da inventariança dos bens deixados por LALINA FERREIRA BASTOS” (Num. 13584390 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 13584391). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIENE FERREIRA BASTOS e ELIANE FERREIRA BASTOS contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário dos bens deixados por LALINA FERREIRA BASTOS, Feito no 0717721-85.2019.8.07.0001, proposto por ENNIO FERREIRA BASTOS, entre outros temas, nomeou Inventariante este último, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, as Agravantes afirmam que “salta aos olhos o periculum in mora que pode vir a causar a manutenção da r. decisão agravada, eis que a manutenção de inventariante contestado pelos demais herdeiros em razão de falta de confiança, a par de ser matriz de litigiosidade, sujeita os bens à administração inadequada e expõe a risco a herança, o que pode vir a gerar danos irreversíveis” (Num. 13584390 - Pág. 8). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). As Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O temor genérico de administração inadequada que gere risco à herança não supre o requisito legal em questão. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito das Agravantes, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado, ENNIO FERREIRA BASTOS, para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador